Tribunal: TJMT
Processo: 1011011-54.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Contradição. Incorrência. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração interpostos pela ré contra o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011011-54.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 020.973.291-10 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS VENDRUSCOLO - CPF: 871.238.861-00 (EMBARGANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
D
ireito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Contradição. Incorrência. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pela ré contra o acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela
autora, para reformar a sentença e acolher o pedido possessório por ela deduzido nos autos, a fim de determinar a sua reintegração na posse do imóvel objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o acórdão incorreu no vício de contradição por conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias, e (ii) se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por MARIA DAS GRAÇAS VENDRUSCOLO
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1011011-54.2022.8.11.0002
, originário da
ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. nº 1011011-54.2022.8.11.0002), ajuizada contra a embargantes por ELAINE FRANCISCA DA SILVA,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela autora/embargada, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, a fim de determinar que a autora seja reintegrada na posse do imóvel objeto da lide
(cf. Id. nº 287892874)
.

A embargante alega a omissão do acórdão embargado acerca da exceção de usucapião do imóvel objeto da lide, argumentando que a “alegação da usucapião em sede de defesa é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, conforme enunciado na Súmula 237 do STF, (assim), considerando que sustenta a posse do imóvel desde agosto de 2012, antes mesmo da matricula do imóvel, surgida em 17 de outubro de 2012, sem qualquer oposição, torna-se imprescindível que o venerando acórdão se manifeste sobre a aplicabilidade ou não do instituto da usucapião no caso concreto”.

Afirma que o “
acórdão apresenta uma contradição evidente ao reformar a s
entença de primeiro grau sem apontar novos elementos probatórios ou reavaliar de forma específica os depoimentos contraditórios constantes nos autos
, (já que),
enquanto a sentença reconheceu a fragilidade da prova da posse da embargada e a ausência de comprovação do comodato verbal, o acórdão concluiu que a posse da embargante era precária, decorrente de mera permissão e tolerância, sem esclarecer como superou as inconsistências probatórias apontadas na decisão originária. Ademais, o acórdão fundamenta sua decisão no ‘não dito’ pela embargante, desconsiderando que a sentença foi expressa ao afirmar que a embargada não comprovou o fato constitutivo de seu direito, conforme os requisitos do art. 561 do CPC, ao passo que a embargante comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I e II, do CPC
”; ainda sob essa perspectiva, acrescenta que a “
ausência de fundamentação específica sobre a superação das provas testemunhais contraditórias e da insuficiência da prova do comodato verbal compromete a coerência e a validade da decisão, justificando a interposição de embargos de declaração para suprir a omissão
”.

Sustenta que a “omissão/contradição” também decorre do fato de que o acórdão “
incorreu em equívoco ao confundir o juízo possessório com o petitório, desvirtuando a natureza da ação de reintegração de posse
”, sendo que, embora o

“
acórdão ressalve que, para fins possessórios, a titularidade do domínio pode ser utilizada como um dos elementos para demonstrar a justeza da posse, sem que isso se confunda com um pedido fundamentado exclusivamente no domínio, a decisão final reverteu a sentença de primeiro grau com base, essencialmente, na titularidade do imóvel
”, assim, “
ao adentrar em questões relacionadas à propriedade do imóvel, a decisão extrapolou os limites do juízo possessório, incorrendo em erro
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 288891394).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 291297869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela ré/apelada Maria das Graças Vendruscolo contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível, originário da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. 1011011-54.2022.8.11.0002), ajuizada em face da embargante por Elaine Francisca da Silva, o qual deu provimento ao apelo da autora/embargada, a fim de acolher o pedido por ela deduzido nos autos para determinar a reintegração na posse do imóvel objeto da lide, porque constatado que “
o conjunto de fático-probatório definitivamente pende muito mais a favor da pretensão apresentada pela autora/apelante do que da objeção feita pela ré/apelada, convergindo com a versão autoral de que a posse exercida pela ré sempre foi precária, uma vez que decorreu de ato de mera permissão e tolerância da autora ao longo desses anos, até porque sequer há menção a outro motivo que justificasse a presença da ré no local que, desde que entregue pela construtora, sempre pertenceu (em conjunto com o seu marido e, depois, isoladamente) à autora
”.

Nas razões destes declaratórios, a ré/embargantes afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar expressamente em relação à sua alegação de usucapião do imóvel, assim como por não ter apresentado “
fundamentação específica
” a respeito das provas produzidas nos autos, nem sobre a superação do entendimento decisório estabelecido em 1º Grau; em outra frente, sustenta que o julgado foi contraditório, primeiro, “
ao reformar a sentença de primeiro grau sem apontar novos elementos probatórios ou reavaliar de forma específica os depoimentos contraditórios constantes nos autos
”, e, segundo, “
ao confundir o juízo possessório com o petitório, desvirtuando a natureza da ação de reintegração de posse
”.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

Sob esse enfoque, quanto ao vício de
contradição disciplinado no inciso I do artigo 1.022 do CPC, a orientação interpretativa da jurisprudência do STJ é a de que
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2ª Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

Logo, ao dizer que o acórdão embargado é contraditório por ter divergido da análise de provas e entendimento exposto na sentença apelada, ou, então, porque “
incorreu em equívoco ao confundir o juízo possessório com o petitório
”, a ré/embargante não fundamente a sua queixa recursal na presença de conflito lógico entre as proposições adotadas no julgado ou entre elas e o desfecho decisório, e, sim, que existe conflito entre o conteúdo do acórdão com parâmetro externo (no caso, a sentença apelada) e com o que ela entende ser a interpretação devida dos fatos, provas e conceitos jurídicos aplicáveis à espécie, o que, porém, como visto, não corresponde ao conceito de contradição/conflito interna ao próprio julgado a justificar o uso desta via recursal, e, sim, de mera manifestação de seu descontentamento e

discordância com o raciocínio e desfecho decisório que não lhe foi favorável, o que, por óbvio, é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Já em relação ao vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado; na realidade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado, cujos fundamentos declinados são suficientes não só a motivar a conclusão ao final estabelecida, contendo exposição clara, minuciosa e didática dos motivos fáticos e jurídicos que levaram à conclusão decisória ao final assentada, mas também para rechaçar, até por uma questão de lógica-jurídica, a “exceção de usucapião” arguida pela ré/embargante, afinal, além da impertinência da discussão da usucapião na espécie, eis que a natureza da lide é possessória, se a conclusão decisória foi a de que precariedade da posse por ela exercida ao longo dos anos, é consequência lógica e irrecusável a de que jamais houve exercício de posse
ad usucapionem
, o que, por si só, basta para afastar a dita tese de defesa, ou, ainda, as demais teses por ela suscitadas de que as testemunhas ouvidas em Juízo teriam sido contraditórias e de “
insuficiência da prova do comodato verbal
”.

A verdade é que, assim como fez em relação à contradição,
a ré/embargante cita o vocábulo “omissão” como simples pretexto para externalizar a sua discordância com o acórdão embargado, na vã tentativa de rediscutir a matéria de mérito recursal,
ou seja, forçar esta eg. Corte a proceder novo julgamento da questão, o que é bem evidenciado por toda argumentação em torno do fato de que não foi seguida a mesma linha de raciocínio da sentença, em desprezo às razões de decidir expostas no acórdão a respeito do desacerto técnico do entendimento visto em 1º Grau, e do “
equívoco ao confundir o juízo possessório com o petitório
”, que, de forma ainda mais acentuada, simplesmente ignora a fundamentação traçada para bem delimitar o cerne da discussão meritória, isto é, “
que,
em se tratando de lide de possessória, não possui preponderância a discussão atinente à propriedade do imóvel em disputa, afinal, a solução a ser dada à lide gira em torno da questão do exercício da justeza da posse, da análise de quem exercer a justa apreensão fática do imóvel, isso, porém, não constitui óbice para que o proprietário valha-se dessa posição para buscar, pela via possessória, a retomada da posse do bem que está injustamente ocupado por outro, utilizando-se da titularidade do domínio como um dos motivos para demonstrar a justeza da posse que alega, o que não se confunde com a ideia de pedido com ‘fundamento exclusivo no domínio’, isto é, 'não se confunde com a pretensão de recuperar a posse em razão do direito de propriedade (jus possidendi)
”, e que, “
para fins possessórios, não tem peso algum o argumento isolado de que a parte nunca exerceu a posse do imóvel porque jamais esteve ali fisicamente, nunca possuiu estrita proximidade física com a área, tendo em vista que o conceito jurídico de posse não implica necessariamente na apreensão material da coisa, mas na exteriorização de um dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1.196)
”, e, ainda, que, “
aqui, não se discute esbulho decorrente de posse violenta ou clandestina, não se trata do clássico conflito possessório em que o cerne da controvérsia é uma invasão (à força ou
às escondidas), mas sim o esbulho caracterizado pela existência de uma posse precária e do superveniente desaparecimento do motivo que justificava a presença do ocupante no imóvel, que, na presente hipótese, de acordo com a exposição postulatória, consistiu no interesse manifestado pela permitente de reaver a coisa que lhe pertence
”.

Enfim, não enxergo argumento consistente acerca da alegada omissão do acórdão, até porque, repito, o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento da parte de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta eg. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie.

S
e a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou utilização dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025